Tribunal: TJDFT
Processo: 0005499-39.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005499-39.2018.8.07.0009 RECORRENTE: GUILHERME BARROS PIRES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA. RAZÃO MÍNIMA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se na forma circunstanciada quando o delito é praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo ou o veículo automotor for transportado para outra unidade da federação. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 3. Ausentes elementos sobre a situação econômica do réu, mister se faz fixar o valor dos dias-multa no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo. 4. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Inteligência da Súmula 269 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157, §2o, incisos I, II, e IV, do Código Penal; 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para ensejar a condenação. Acrescenta que o recorrente não foi submetido ao procedimento legal de reconhecimento pessoal. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §2o, incisos I, II, e IV, do Código Penal; 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos assentou que: A autoria pode ser extraída uma vez que o depoimento da vítima foi reiterado de maneira assertiva tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, no momento em que ouvida. Ressalta-se que a vítima ainda narrou de maneira coerente o transcurso dos fatos, o modo como se sucederam, de maneira que sua palavra, a das testemunhas policiais, corroboradas pelos demais elementos existentes nos autos, são suficientes para afastar a dúvida razoável e, assim, ensejar a convicção acerca da autoria do delito. Denota-se que a conduta do réu é formal e materialmente típica, ilícita e culpável, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 157, § 2o, inc. I, II e IV, do Código Penal, uma vez que, livre e conscientemente, mediante grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel mediante o uso de arma de fogo, concurso de agentes e levando o automóvel a outro estado da federação. Importa registrar que a subsunção ao inc. I do § 2o do art. 157 do CP se deu tendo em vista a norma vigente à época dos fatos (17 de abril de 2018), antes da nova redação dada pela Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018. Assim, entende-se comprovadas a materialidade e autoria do delito. As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia. Estando presentes todos os elementos constitutivos dos tipos penais e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz, restando improcedente o pleito absolutório uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença recorrida quanto à sua condenação (ID 58400947). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. EXISTÊNCIA AINDA DE DEPOIMENTO POLICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, a Sexta Turma decidiu no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários". 2. No caso dos autos, a vítima expôs o decorrer do delito como um todo, reconhecendo o acusado, sem sombra de dúvidas, tanto por fotografia, quanto por reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia e, posteriormente, na audiência de instrução, em juízo, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena consonância com a dinâmica dos fatos, reconhecendo o réu, somando-se ainda o isento e uníssono depoimento policial, que confirma a versão dos fatos em conformidade com o depoimento da vítima e a dinâmica apresentada. 3. A autoria delitiva do crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. O reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade. 5. Tendo o Tribunal de origem constatado, com base nas provas colhidas nos autos, a autoria delitiva do paciente a respeito de sua participação no fato criminoso, verifica-se que, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 905.928/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.) Assim,“Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023